Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DA ENTIDADE FAMILIAR. ALIENAÇÃO PRÉVIA DE OUTRO IMÓVEL (MANGUEIRAL/DF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA AFERIÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeita impugnação à penhora do imóvel localizado na Cidade Ocidental/GO, sustentando-se a sua impenhorabilidade por se tratar do único bem da família. 1.1. Alegam que o imóvel situado no Mangueiral/DF foi anteriormente transferido a terceiro (cessão ao irmão em 2018 e posterior venda em 2022).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o imóvel situado na Cidade Ocidental/GO é o único bem dos executados e se sobre ele incide a proteção da Lei no 8.009/1990 (bem de família), com o consequente afastamento da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (art. 1o e parágrafo único) e considera residência, para esse fim, um único imóvel utilizado para moradia permanente (art. 5o).
As hipóteses legais de exceção (art. 3o, incisos II a VII) não se amoldam ao caso concreto, inexistindo causa legal que autorize a constrição.
Os documentos comprovam que o imóvel do Mangueiral/DF foi alienado antes da penhora ora impugnada, remanescendo, portanto, como único bem dos executados, o imóvel da Cidade Ocidental/GO, o que atrai a proteção da Lei no 8.009/1990.
O acórdão proferido no AGI no 0715498-55.2025.8.07.0000 apenas autorizou a penhora, sem adentrar no mérito da impenhorabilidade, reconhecendo competir ao juízo de primeiro grau a análise do tema.
A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo, conforme orientação desta Corte.
A jurisprudência corrobora a proteção do bem de família, inclusive em hipóteses de copropriedade e de bem indivisível, reafirmando a impossibilidade de penhora quando configurada a moradia familiar, bem como reconhece, em outro precedente, a centralidade do uso do único imóvel para moradia permanente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A prova de alienação prévia de outro imóvel afasta a premissa de pluralidade patrimonial e autoriza reconhecer a impenhorabilidade do imóvel remanescente como bem de família. 2. A análise da impenhorabilidade do bem de família compete ao juízo de origem e pode ser realizada a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública. 3. Inexistindo hipótese legal de exceção (art. 3o da Lei no 8.009/1990), é inviável a penhora do único imóvel utilizado para moradia da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o (caput e parágrafo único), 3o, II a VII, e 5o; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1411155, 07057455320218070020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.03.2022, DJE 06.04.2022; TJDFT, Acórdão 1636296, 07154820920228070000, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03.11.2022, DJE 02.12.2022; TJDFT, Acórdão 1803774, 07029043320218070005, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJE 08.02.2024.